Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-11.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008891-11.2017.8.11.0003
APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO: ABENONI VIEIRA SILVA
Vistos, etc.
À Secretaria para redistribuição, nos termos da Resolução 05/2019 – TJMT/OE e Portaria 869/2019.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.